Tribunal: TJMT
Processo: 1005430-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1005430-98.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCOS VÍNICIOS COELHO LOPES
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento C/C Pedido de Antecipação da Tutela Recursal apresentado por Marcos Vinicius Coelho Lopes contra decisão proferida pelo Juízo Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no. 1001234-07.2018.8.11.0041, ajuizada pelo Recorrente contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Sustenta o Agravante que participou do concurso público regido pelo Edital no público regido pelo Edital no. 01/2015-DETRAN/MT, cujo objetivo era o preenchimento de cargo de Agente do Serviço de Trânsito, Perfil Fiscalização, Polo de Barra do Garças/MT, que previu a existência de 16 (dezesseis) vagas, do qual restou classificado em 17o lugar.
Assevera que, o Magistrado a quo indeferiu a tutela de urgência nos termos do art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009; todavia, não se ateve ao fato de que deve a lei ventilada regulamenta tão somente os procedimentos do mandado de segurança.
Pontua que, estão presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela pretendida; eis que os documentos acostados aos autos demonstram cabalmente a aprovação do Agravante dentro do número de vagas ofertadas no certame.
Fortes nesses argumentos, requer a concessão da tutela pleiteada, para que seja nomeado no cargo pretendido.
Pois bem.
Com efeito, verifica-se que, o recurso foi distribuído de forma equivocada perante esta Egrégia Corte de Justiça, uma vez que, este deveria ter sido protocolado perante à Turma Recursal, órgão competente para julgar recursos de decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 41, §1o, da Lei no 9.099/95.
Depreende-se da Resolução n. 002/96 – CGJ, que compete à Turma Recursal, o julgamento de recurso interposto contra decisões dos Juizados Especiais, senão vejamos:
Art. 8° - Compete a Turma Recursal Cível:
[...]
II- Julgar:
a) os recursos das decisões dos Juízes dos Juizados Especiais em matéria cível;
b) os embargos de declaração opostos de seus acórdãos.
Ademais, inexiste previsão legal de cabimento de Agravo de Instrumento face a decisão proferida pelo Juizado Especial.
Desse modo, encaminho os autos para redistribuição à Turma Recursal competente.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de abril de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora